Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704113-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PLANO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0725456-09.2018.8.07.0001), que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, a fim de incluir no polo passivo da lide os sócios demandados no incidente (ID 14444925). Em suas razões recursais (ID 144444919), as empresas agravantes defendem, em síntese, a impossibilidade de concessão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Asseveram que a executada está em recuperação judicial e que não estão presentes os requisitos do artigo 50, do Código Civil, principalmente por se tratar de empresas com CNPJ diferentes e propósitos específicos. Defendem a aplicação, no caso vertente, do disposto no artigo 49-A e parágrafo único, da Lei no 13.874/2019; do enunciado 281, da IV Jornada de Direito Civil, e do artigo 926, do Código de Processo Civil. Sustentam a incompetência do Juízo a quo para determinar constrição de bens da agravante OAS, em razão do deferimento da recuperação judicial do Grupo OAS. Colacionam julgados. Requerem, ao final, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, assim como que seja reconhecida a incompetência do Juízo a quo para decidir sobre a penhora de bens das agravantes. Preparo comprovado (ID 14444923). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes. A despeito da argumentação de que não restaram comprovados os requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica, observo que a decisão agravada fundamentou-se na teoria menor (art. 28, do CDC), tendo em vista que a relação jurídica originária estabelecida entre as partes - contrato de compra e venda de imóvel - é de consumo. Neste contexto, não há que falar em aplicação do artigo 50, do Código Civil, ou ainda, em observância ao artigo 49-A e parágrafo único, da Lei no 13.874/2019, ou ao enunciado 281, da IV Jornada de Direito Civil, por se tratar de situação distinta. Relativamente à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, assim estabelece o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Com efeito, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Conforme se depreende dos elementos de informação vertidos aos autos, a sociedade empresária executada não pagou o valor da dívida nem indicou bem passível de penhora, revelando-se infrutíferas as tentativas de constrição promovidas na origem. Assim, ao menos nessa análise preliminar, verifica-se que o deferimento da medida em discussão mostra-se acertado, uma vez que está caracterizada a imposição de indevido obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos exequentes/agravados. Por outro lado, no que tange à alegação de incompetência do Juízo a quo, para a realização de expropriação de bens das agravantes, em razão da existência de recuperação judicial do Grupo OAS, destaco que a decisão agravada não determinou a realização de nenhum ato com essa finalidade. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se evidencia, a probabilidade do direito alegado pelas recorrentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator